Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE reparação de danos materiais. acidente de trânsito. seguradora. responsabilidade civil. indenização. valor. redução. SUB-ROGAÇÃO. solidariedade. liquidação extrajudicial. juros. correção monetária. suspensão indevida. sucumbência. lide secundária. afastamento. resistência. inocorrência
1. No ordenamento jurídico nacional, criou-se a presunção de que quem colide na traseira de veículo automotor é responsável pelo acidente, por não ter observado a distância de segurança do automóvel da frente, nos termos do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Caberia à parte Ré produzir provas no sentido de elidir a presunção de culpa pela colisão na traseira do veículo segurado, sob pena de ser responsabilizada pelos gastos necessários ao reparo do bem.
3. Comprovado o dano, a conduta e o nexo causal e inexistindo qualquer excludente de responsabilidade, encontra-se devidamente configurada a responsabilidade civil e o dever de indenizar.
4. Deve ser reduzido o valor da indenização para aquele comprovadamente pago pela Seguradora.
5. Na ação regressiva da seguradora, visando ao ressarcimento de valores que despendeu para o conserto dos danos causados em veículo por sinistro imputado aos Réus, ela sub-roga-se nos direitos do segurado (arts. 349 e 786 do Código Civil).
6. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice (Súmula 537/STJ).
7. No caso de seguradora em liquidação extrajudicial, a suspensão da incidência de correção monetária e dos juros de mora só é devida no momento da satisfação dos créditos, ficando o pagamento condicionado à solvência integral do passivo da massa.
8. Os ônus sucumbenciais da lide secundária devem ser afastados no caso de litisconsórcio facultativo em que denunciada não oferece resistência.
9. Apelações conhecidas. Recurso da 1a Ré não provido. Recurso da Denunciante parcialmente provido.